Tribunal: TJSP
Processo: 1012672-10.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão embargado apresenta omissão e contradição. Acórdão que não se pronunciou sobre o erro material apontado na r. sentença. Omissão reconhecida e suprida.
Demais alegações levantadas. Inexistência de omissão – Inviabilidade de reapreciação da matéria julgada – Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012672-10.2013.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ,
são embargados JORGE RABADJI e ROSA GOMBKOTO RABADJI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Embargos de
declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012672-10.2013.8.26.0053/50000 -
2
VOTO No 18.086
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012672-10.2013.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO
METRÔ
EMBARGADO: JORGE RABADJI E OUTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de que o
acórdão embargado apresenta omissão e contradição.
Acórdão que não se pronunciou sobre o erro material
apontado na r. sentença. Omissão reconhecida e suprida.
Demais alegações levantadas. Inexistência de omissão
Inviabilidade de reapreciação da matéria julgada

Embargos parcialmente acolhidos.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos
pela COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ
objetivando sanar contradição e erro material que entende existente no
acórdão de fls. 244/252, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto em face de JORGE RABADJI E OUTRO.
Alega, em resumo, que o v. acórdão proferido por
este E. Tribunal de Justiça padece de erro material. Afirma, em apertada
síntese que na realidade foi dado parcial provimento ao recurso e não
negado provimento conforme constou no acórdão. Aduz, ainda, que é o
arredondamento do valor indenitário de R$ 744.233,80 é de R$ 744.240,00,
e não o valor consignado de R$ 744.424,00, o que deverá ser esclarecido e
corrigido.
Instados a se manifestarem os embargados
quedaram-se inertes (fls. 06).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012672-10.2013.8.26.0053/50000 -
3
2. Inicialmente verifico que não há que se falar em
procedência parcial do recurso de apelação interposto, na medida em que a
r. sentença recorrida foi integralmente mantida e ratificada pelo Acórdão ora
embargado, nos termos do artigo 252 do RITJSP/2009.
Contudo, realmente o v. acórdão deixou de se
manifestar sobre o erro material apresentado na r. sentença.
Assim, onde se lê R$ 744.434,00 deve se ler R$
744.234,00.
Portanto, acolho parcialmente os embargos para
suprir a omissão apontada e para complementar o v. acórdão de fls.
244/252, passando esta decisão a fazer parte integrante daquele.
3.
Pelo
exposto,
acolho
parcialmente
os
embargos de declaração.
PONTE NETO
Relator